Tribunal: TJMT
Processo: 1000264-19.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Vistos, etc...
Vieram-me os autos conclusos para apreciar pedido de devolução do prazo recursal.
Embora a parte alegue que não foi intimada na Decisão, é sabido que, em se tratando de Juizado Especial, o prazo recursal inicia-se da sessão de julgamento, conforme Enunciado 85, do FONAJE.
Dispõe o Enunciado 85, do FONAJE:
ENUNCIADO 85 – O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro – São Luís/MA).
Ademais, é praxe que os acórdãos, em regra, sejam disponibilizados para lançamento no próximo dia útil seguinte ao julgamento, no entanto algumas vezes são confeccionados em momento posterior devido ao número de processos, o que justifica a data no lançamento do voto e acórdão.
No presente caso, a sessão de julgamento ocorreu no dia 15.06.2021 e o acórdão e voto foram disponibilizados integralmente no dia 17.06.2021, ou seja, somente 02 (dois) dias úteis depois.
Considerando que houve lançamento do voto e acórdão e que o prazo para recorrer flui da data do julgamento, do qual a parte foi devidamente intimada, não há que se falar em restituição do prazo.
À vista do exposto, INDEFIRO o pedido de devolução de prazo.
DETERMINO a baixa dos autos à origem.
Às providências.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora